Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-79.2020.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-79.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (APELANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO
S
AUTOR
ES
– INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Obrigação de Fazer
julgada improcedente, com a condenação d
os
autor
es
às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O
s
apelante
s
aduz
em que nunca houve nenhum tipo de cobrança pela apelada
, o que, tendo em vista o seu ônus probatório
(de comprovar fato extintivo,
impeditivo ou modificativo)
, permite a conclusão de que
foram quitadas por eles todas as parcelas
, o que lhes dá direito à retirada da cláusula resolutiva da matrícula do imóvel
.
Por isso sustenta
m
a nulidade da sentença
.

Alegam que fazem jus à reparação por danos morais, pois há mais de
três anos vêm tentando obter da apelada a
Carta de Quitação
para baixa da cláusula resolutiva
, situação que tem causado sofrimento, angústia e transtornos
, e ultrapassam mero aborrecimento.

Intimad
a
,
a
apelad
a
não apresentou contrarrazões
(ID. 190531228)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s

autores/
apelante
s
ajuiz
aram
a presente demanda sob a justificativa de que
em 1o-4-2014
,

Juliano
celebr
ou
compra e venda com cláusula resolutiva
tendo como objeto o Lote 01, Quadra 08, Loteamento Residencial Bandeirantes
, Juara/MT, registrado no Cartório de imóveis
sob a matrícula n. 11.068.
Dizem que
ele

(
Juliano
)

efetu
ou
o pagamento
total
do preço convencionado
, de R$72.000,00
, tanto é que não houve
nenhuma
A
ção pela apelada visando a resolução da avença por inadimplemento.

Ressaltam que, mesmo assim,
a apelada não cumpriu sua obrigação
de dar
baixa
n
a cláusula resolutiva
na matrícula do imóvel
.
Afirmam que isso tem causado
prejuízos irreparáveis e de difícil reparação, uma vez que
o bem já foi alienado para terceira pessoa
(a mulher do agravante, Fabrícia)
, que também vendeu pra
Esly
Sebastião Piovezan Moreira de Souza
.

Busca
m

a condenação da apelada para que promova a baixa da cláusula resolutiva na matrícula do imóvel, bem como
pague danos morais de R$50.000,00.

A lide foi julgada improcedente.

Enquanto os apelantes afirmam que quitaram
integralmente a dívida com a apelada, esta alega que não foram juntados os respectivos comprovantes, nem mesmo da existência da relação contratual.

De fato,
tais fatos não foram evidenciados pelos autores/apelantes
.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não f
izeram
prova do direito alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR NA FORMA DO ARTIGO
373
, I, DO CPC. Cabe ao autor o ônus de provar a existência do contrato verbal de locação firmado entre as partes, na forma do art.
373
, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 50040907920168210022, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso
Brancher
, Julgado em: 30-03-2022). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora
o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de
provar
é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, No 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE
DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA
VERSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO
DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se
tratem

de doc
umentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais,
o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial. Logo, ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar
em indenização por danos morais.
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR NA FORMA DO ARTIGO
373
, I, DO CPC. Cabe ao autor o ônus de provar a existência do contrato verbal de locação firmado entre as partes, na forma do art.
373
, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 50040907920168210022, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso
Brancher
, Julgado em: 30-03-2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 1
2
% do valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024